Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E ABERTURA DE PORTA DE VEÍCULO PARADO. CULPA CONCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E RECONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos. O pedido inicial visava à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, em razão de sinistro envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e veículo conduzido pela primeira ré e de propriedade do segundo. A sentença reconheceu a ocorrência de culpa concorrente entre os envolvidos, em proporção equivalente, julgando improcedentes tanto o pedido inicial quanto a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da sentença para reconhecer a culpa exclusiva dos réus pelo acidente de trânsito e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório formulado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil decorrente de acidentes de trânsito é aferida à luz do dever objetivo de cuidado, cujo descumprimento caracteriza culpa e enseja obrigação de indenizar.
4. A condutora do veículo incorre em violação ao dever de cautela ao permitir o desembarque de passageiro com abertura de porta em via pública, ainda que com o veículo parado em razão de sinalização semafórica, sem a prévia verificação das condições de segurança no entorno.
5. O passageiro, ao abrir a porta para desembarque, também está sujeito ao dever de cuidado, devendo atentar-se à aproximação de outros veículos, especialmente motocicletas, cuja circulação lateral é comum no tráfego urbano.
6. O motociclista, ao optar por transitar por espaço estreito entre veículo parado em semáforo e outro estacionado em fila dupla, assume risco ampliado e, por isso, deve redobrar a atenção, manter controle absoluto do veículo e adotar velocidade compatível com a situação.
7. A configuração do sinistro revela que o resultado danoso decorreu da conjugação de condutas imprudentes de ambas as partes, não sendo possível atribuir exclusivamente a uma delas a responsabilidade pelo evento.
8. A alegação do apelante de que transitava pelo “corredor central” da via não altera a conclusão jurídica, pois a prudência e o dever de vigilância permanecem exigíveis, independentemente da caracterização técnica do local da passagem.
9. O conjunto probatório, especialmente os elementos documentais e audiovisuais constantes dos autos, confirma o cenário de risco compartilhado e impede a atribuição de maior grau de culpa a qualquer das partes, legitimando o reconhecimento da culpa concorrente em proporção equivalente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abertura de porta para desembarque em via pública, ainda que com o veículo parado no semáforo, impõe ao condutor e ao passageiro o dever de cautela quanto ao fluxo lateral de veículos, especialmente motocicletas.
2. O motociclista que opta por transitar por espaço estreito entre veículos assume risco ampliado e deve redobrar a atenção e o controle do veículo, sendo corresponsável por acidente decorrente da ausência de tais cuidados.
3. A culpa concorrente em acidente de trânsito deve ser reconhecida quando o resultado danoso decorre de condutas imprudentes de ambas as partes, sem possibilidade de graduação segura entre elas.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041798, 0713222-10.2023.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 22.09.2025.